Tribunal: TJES
Processo: 0002176-61.2017.8.08.0032
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Crime Tentado; Homicídio Simples
Data de julgamento: 2026-02-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002176-61.2017.8.08.0032

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: WESLEY RAINHA CARDOZO e outros

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. DECISÃO DOS JURADOS. ALEGAÇÃO DE MANIFESTA CONTRARIEDADE À PROVA DOS AUTOS. DOLO EVENTUAL E CULPA CONSCIENTE. HOMICÍDIO E LESÃO CORPORAL. RESPONSABILIDADE DO MOTORISTA E DO PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO. DOSIMETRIA. MANUTENÇÃO DAS PENAS. RECURSOS DESPROVIDOS
.
I. CASO EM EXAME
1.
Apelações criminais interpostas em face de sentença que condenou os recorrentes, conforme decisão do Conselho de Sentença, respectivamente, pelos crimes de homicídio e homicídio tentado com dolo eventual (art. 121,
caput
, c/c art. 14, II, na forma do art. 70, CP) e de homicídio culposo e lesão corporal culposa (art. 121, § 3º, e art. 129, § 6º, na forma do art. 70, CP), em razão de grave acidente ocorrido na BR-101, em 10/09/2017, que resultou em 11 mortes e 9 lesões corporais. O Ministério Público de 1º grau suscitou preliminar de não conhecimento parcial do recurso do segundo recorrente, quanto ao pedido de absolvição, em razão de a apelação ter sido interposta exclusivamente com fundamento na alínea ‘d’ do art. 593, III, do CPP (decisão manifestamente contrária à prova dos autos).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2.
Há três questões em discussão: (i) definir se deve ser acolhida a preliminar de não conhecimento parcial do recurso do segundo recorrente; (ii) determinar se a decisão do Tribunal do Júri foi manifestamente contrária à prova dos autos, quanto à condenação do primeiro recorrente por dolo eventual e do segundo, por culpa; (iii) verificar se há erro ou injustiça na dosimetria das penas impostas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.
A apelação interposta contra decisões do Júri tem natureza vinculada e deve observar estritamente a hipótese legal invocada (art. 593, III, CPP). A utilização exclusiva da alínea ‘d’, limita o efeito devolutivo do recurso à alegação de decisão manifestamente contrária à prova dos autos, não sendo possível o pedido direto de absolvição. A jurisprudência do STF, consolidada na Súmula nº 713, reforça essa restrição.
4.
O pedido de absolvição direta formulado pela defesa do segundo recorrente mostra-se incompatível com o fundamento legal invocado, pois, conforme a Constituição Federal (art. 5º, XXXVIII, 'c'), somente o Tribunal do Júri pode absolver ou condenar nos crimes dolosos contra a vida. Assim, a preliminar ministerial deve ser acolhida, conhecendo-se apenas parcialmente o recurso.
5.
Quanto ao mérito, a decisão condenatória encontra-se amplamente amparada em provas técnicas e testemunhais. O conjunto probatório demonstrou que o primeiro recorrente conduzia o caminhão carregado com chapas de granito em velocidade excessiva, realizando ultrapassagem em curva e com carga mal acondicionada, assumindo conscientemente o risco do resultado letal — configurando dolo eventual.
6.
Os laudos periciais e testemunhos confirmam que o caminhão trafegava acima do limite permitido (pico de 115 km/h), com falhas de manutenção e sem fixação adequada da carga. A conduta demonstra indiferença à vida humana, enquadrando-se no dolo eventual e não em culpa consciente.
7.
No tocante ao segundo apelante, proprietário do veículo e empregador, restou comprovada a negligência ao contratar motorista sem o curso obrigatório (Resolução nº 354/2010 do CONTRAN), não fiscalizar o acondicionamento da carga nem as condições do veículo, contribuindo culposamente para o resultado. A tese defensiva de culpa exclusiva do condutor não encontra amparo probatório.
8.
A decisão dos jurados encontra respaldo em provas idôneas e não é manifestamente contrária aos autos, razão pela qual deve prevalecer a soberania dos veredictos (CF, art. 5º, XXXVIII). Havendo duas versões possíveis, cabe ao Júri escolher a que lhe parecer mais coerente, não podendo o Tribunal substituir sua convicção pela dos jurados.
9.
Quanto à dosimetria, as penas fixadas foram proporcionais e fundamentadas. A elevação da pena-base (10 anos de reclusão para o homicídio simples) e de Marcelo José de Souza (2 anos para o homicídio culposo) mostra-se adequada diante da gravidade concreta dos fatos — múltiplas vítimas fatais e elevado grau de reprovabilidade.
10.
O aumento decorrente do concurso formal (art. 70, CP) foi corretamente aplicado em metade, diante de 20 resultados (11 homicídios e 9 lesões). Não se verifica erro ou injustiça na dosimetria, que observou proporcionalidade, motivação idônea e adequação ao caso concreto.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Apelação do primeiro recorrente desprovida. Preliminar acolhida. Recurso do segundo apelante parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXVIII, “c”; CPP, art. 593, III, “d”, e § 3º; CP, arts. 18, I e II; 70; 121,
caput
e § 3º; 129, § 6º; CTB, art. 306, § 2º; Resolução CONTRAN nº 354/2010.
Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula nº 713; STJ, AgRg no AREsp nº 2.945.857/AL, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, 6ª Turma, j. 09.09.2025; TJPR, RecSenEst nº 0007818-20.2022.8.16.0031, Rel. Des. Miguel Kfouri Neto, j. 13.05.2023; TJSC, ACR nº 0000367-89.2018.8.24.0053, Rel. Des. Luiz Neri Oliveira de Souza, j. 14.03.2024; TJMG, APCR nº 0062876-27.2023.8.13.0105, Rel. Des. Júlio César Lorens, j. 28.10.2025; TJRS, ACr nº 5000091-05.2024.8.21.0066, Relª Desª Márcia Kern, j. 25.09.2025

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento aos recursos, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA

Composição de julgamento: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - LUIZ GUILHERME RISSO - Relator / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Revisor / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

DA PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO PARCIAL DO

RECURSO DE MARCELO JOSÉ DE SOUZA

Senhor Presidente. Eminentes Pares.

Em sessão pretérita, pedi o retorno dos autos após ouvir atentamente a brilhante sustentação oral d
o

D
r.

Walas Paiva Espíndola
,
especialmente diante de algumas particularidades levantadas naquela oportunidade.

Conforme relatado, trata-se de dois recursos de apelação criminal interpostos por
WESLEY RAINHA CARDOZO e
por
MARCELO JOSÉ DE SOUZA
, em face da r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara da Comarca de Mimoso do Sul (ID 11310789).

Inicialmente, cumpre analisar a preliminar suscitada pelo Ministério Público de 1º grau, relativa ao não conhecimento parcial do recurso de
MARCELO JOSÉ DE SOUZA
, notadamente em relação ao pedido de absolvição por ele formulado, já que no entendimento do órgão ministerial atuante em primeiro grau de jurisdição, “o recorrente baseou sua peça defensiva na alínea ‘d’, do artigo 593, ou seja, na suposta manifesta contrariedade entre a decisão dos jurados e as provas dos autos”.

Pois bem. É incontroverso que a apelação interposta contra decisões do Tribunal do Júri possui natureza vinculada, consoante prevê o artigo 593, inciso III, do Código de Processo Penal, devendo o recorrente apontar na petição de interposição a hipótese legal específica que motiva o recurso.

Compulsando os autos (ID 11310792), mostra-se inegável que a defesa do apelante Marcelo José de Souza fundamentou sua apelação exclusivamente na alínea ‘d’, do inciso III, do artigo 593, do CPP, que possui utilização quando
a decisão dos jurados
for
manifestamente contrária à prova dos autos
.

Sendo assim, o
error in judicando
reconhecido na referida alínea tem como única e exclusiva consequência, acaso verificada a manifesta contrariedade, a anulação do julgamento e a determinação de que o réu seja submetido a novo júri popular, em respeito ao princípio constitucional da soberania dos veredictos, previsto no art. 5º, XXXVIII, alínea ‘c’, da Constituição Federal e no artigo 593, § 3º, do Código de Processo Penal.

Dessa forma, ressoa inegável que o pleito de absolvição formulado pela defesa revela-se incompatível com o fundamento legal invocado na petição de interposição.

Tal conclusão não se mostra isolada ou revestida de excesso de formalismo mas, ao contrário disso, encontra-se em consonância com o entendimento sufragado no âmbito do Supremo Tribunal Federal, através da Súmula nº 713, que enuncia que “o efeito devolutivo da apelação contra decisões do júri é adstrito aos fundamentos da sua interposição”.

Portanto, como bem observado pelo
Parquet

de 1º grau
, a tese de manifesta contrariedade à prova dos autos não autoriza o Tribunal, em sede de apelação, a acolher o pedido direto de absolvição, cabendo-lhe, apenas, a cassação do veredicto para submeter o réu a novo julgamento, se for o caso.

Desse modo, nada obstante o fato de o recurso versar sobre o mérito, certo é que o acolhimento do pleito de absolvição direta implicaria na usurpação da competência constitucionalmente assegurada ao Tribunal do Júri, motivo pelo qual a devolutividade da matéria recursal deve ser restrita à alínea invocada.

Destarte, ao tempo em que acolho a preliminar suscitada pelo órgão acusador, conheço parcialmente do recurso de
MARCELO JOSÉ DE SOUZA
pelos fundamentos suso deduzidos, apenas na parte que trata da alínea ‘d’, do inciso III, do artigo 593, do Código de Processo Penal, afastando o pleito de absolvição como pedido principal.

É como voto.

MÉRITO

Adentrando ao mérito recursal, cumpre rememorar que conforme apurado no Inquérito Policial nº 126/2017, o acidente ocorrido em 10/09/2017, na BR-101, na altura do município de Mimoso do Sul/ES, resultou na morte de 11 (onze) pessoas e lesões corporais em outras 9 (nove), após o tombamento de placas de granito que se desprenderam da carroceria de um caminhão conduzido por
WESLEY RAINHA CARDOZO
, que estava a serviço de
MARCELO JOSÉ DE SOUZA
, proprietário do veículo.

Segundo narra a denúncia (fls. 2/7),
WESLEY RAINHA CARDOZO
conduzia o caminhão de forma temerária, com excesso de velocidade (87 km/h em trecho com limite de 80 km/h), tentando uma ultrapassagem em local de curva perigosa, o que comprometeu a estabilidade da carga.

Além disso, ele não possuía o curso obrigatório exigido pela Resolução nº 354/2010, do CONTRAN, para transporte de pedras ornamentais e realizou o acondicionamento das placas de granito em desacordo com as normas técnicas — os cavaletes estavam apenas encaixados, sem o devido travamento por porcas e arruelas.

A acusação imputou ao acusado
WESLEY RAINHA CARDOZO
os crimes de homicídio e homicídio tentado com dolo eventual, uma vez que, além do risco inerente à condução do veículo em situação irregular, ele teria assumido conscientemente o risco de produzir o resultado letal, tanto pelas ações no momento da colisão quanto pelas escolhas prévias à viagem.

Já
MARCELO JOSÉ DE SOUZA
, na qualidade de empregador e proprietário do veículo, teria concorrido culposamente para o resultado, ao deixar de observar os deveres objetivos de cuidado, na medida em que contratou
WESLEY RAINHA CARDOZO
sem verificar sua habilitação para o transporte de carga especializada, não conferiu o acondicionamento das placas e não assegurou que o caminhão atendesse às exigências da legislação específica — inclusive, o veículo não possuía certificação adequada para o transporte de granito, e apresentava falhas de manutenção, como pneu dianteiro com desgaste irregular.

Desse modo, entendendo o magistrado
a quo
suficientes os elementos constantes dos autos, os apelantes foram pronunciados, sujeitando-os ao julgamento perante o egrégio Tribunal Popular do Júri.

Realizada a referida sessão do Tribunal do Júri em 7/11/2024 (ID 11310783), foi julgada procedente a pretensão punitiva estatal, a fim de condenar
WESLEY RAINHA CARDOZO
pelos crimes capitulados no artigo 121,
caput
, do Código Penal (11 vezes) e artigo 121, caput c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal (9 vezes), n/f do art. 70, CP, à pena de 15 (quinze) anos de reclusão, em regime inicial fechado e
MARCELO JOSÉ DE SOUZA
pelos crimes capitulados no artigo 121, § 3º, do Código Penal (11 vezes) e artigo 129, § 6º, do Código Penal (9 vezes), n/f do art. 70, CP, à pena de 2 (dois) anos e 3 (três) meses de detenção, em regime inicial aberto.

Inconformados com as condenações suso referenciadas, as defesas se insurgem quanto à decisão dos jurados, que reputa como sendo manifestamente contrária às provas dos autos.

Para tanto, a defesa de
WESLEY RAINHA CARDOZO
alegou que sua conduta se deu com culpa, e não com dolo eventual, argumentando, inclusive, falta de treinamento para amarração de cargas e que sua manobra teria sido uma tentativa de evitar colisão frontal com o micro-ônibus que, supostamente, invadia a faixa.

No ponto, sustentou que as testemunhas ouvidas nos autos e em plenário, afirmaram que o recorrente não possuía treinamento adequado para movimentação das respectivas cargas e que somente após o acidente, ano de 2017, foi necessário que “todos os motoristas passassem por treinamentos e que os caminhões passassem por adaptação para a carga de pedras ‘chapas ornamentais’.”.

Além disso, reafirmou que “não houve instrução para assegurar que o ora recorrente tivesse capacidade para a amarração da carga. O aprendizado se deu com a experiência de outros caminhoneiros e a prática do dia a dia. Por esse motivo, a defesa assegurou aos jurados que, não houve em nenhum momento a demonstração jurídica do dolo eventual que, seria assumir o risco. Pelo contrário, o recorrente na profissão de motorista, estava vulnerável a falta de conhecimento adequado e o caminhão, não possuía as características de amarração necessária para o transporte de carga”.

Por outro lado, a defesa de
MARCELO JOSÉ DE SOUZA
argumentou que inexiste nexo causal entre sua conduta (negligência como empregador/proprietário) e o resultado, imputando a culpa exclusiva à conduta imprudente do motorista
WESLEY RAINHA CARDOZO
, que teria realizado uma “ultrapassagem em local proibido, velocidade acima da média do local onde ocorreu o acidente e falta de amarração e travamento das chapas de granito na parte inferior do caminhão”.

De igual modo, sustentou que à época do acidente não existia nenhum tipo de curso ou certificação para o motorista que transportava carga divisível, por exemplo chapas de granito. Assim, em seu sentir, a acusação falhou em indicar “se era obrigatório o motorista ter um certificado para transportar carga divisível e se o proprietário do automóvel era obrigado a estar presente sempre nos locais de transbordo, acoplagem, amarração e travamento das chapas de granito, ficando tudo isso na dependência da prática costumeira que vigorava na época do acidente”.

Por fim, quanto à contratação do motorista condenado, aduziu que agiu correta e legitimamente, pois a carga transportada era divisível e, com isso, a classe contida na CNH do motorista era compatível e suficiente para que ele pudesse contratá-lo, sem qualquer necessidade de certificação de curso algum, até porque o único curso específico encontrado nas resoluções do CONTRAN era o de capacitação para o transporte de carga perigosa indivisível, tais como: turbina nuclear, hélice de energia eólica, blocos de granito e cargas inflamáveis.

Pois bem. Sabe-se que o artigo 593, inciso III, alínea ‘d’, do Código de Processo Penal, garante a recorribilidade das decisões do Tribunal do Júri quando manifestamente contrárias à prova dos autos, exigindo que o veredicto se revele arbitrário, teratológico e divorciado do acervo probatório.

Nessa perspectiva, diversamente do que sustentam as defesas, verifica-se que a decisão condenatória proferida pelos jurados encontra integral e robusto suporte nas provas de materialidade e autoria coligidas durante a fase inquisitorial e a instrução processual, sendo evidente que a tese acolhida não é teratológica ou dissociada do acervo probatório.

Em relação ao apelante
WESLEY RAINHA CARDOZO
, a tese de que sua conduta se limitou à culpa e não ao dolo eventual é desmentida pela análise conjunta dos elementos fático-probatórios.

Isso porque, como sabido, o dolo eventual é a assunção do risco de produzir o resultado, caracterizando-se quando o agente, embora não deseje diretamente o evento danoso, assume o risco de causá-lo, sendo-lhe indiferente a ocorrência do resultado.

Nesse sentido:

III. Razões de decidir 3. A análise das provas confirma a decisão do júri sobre a possibilidade de configuração do dolo eventual, considerando-se os elementos periciais e testemunhais que indicam velocidade acima do permitido e sinais de embriaguez do réu no momento do acidente, corroborando a tese acusatória de que o réu assumiu o risco. 4. Impressão subjetiva de uma das vítimas e de testemunhas, que consideraram frieza por parte do acusado, após o crime, não justifica reprovabilidade da culpabilidade. 5. O pleito de atenuação por confissão espontânea prospera, ainda que se trate de confissão qualificada, em que o acusado tenha assumido apenas parte de sua responsabilidade, em que pese tenha negado o excesso de velocidade e ingestão de bebida alcoólica. 6. Em relação ao crime de embriaguez ao volante, sendo apenado com detenção, deve ser modificado o regime inicial de cumprimento de pena para o semiaberto. 7. Sendo proporcional a pena de multa imposta, deve ser mantida IV. Dispositivo e tese 8. Recurso parcialmente provido. Tese de julgamento: 1. A decisão do tribunal do júri fundamentada em elementos probatórios encontra-se amparada na soberania dos veredictos e deve ser preservada. 2. O dolo eventual no crime de trânsito pode ser inferido quando o agente dirige em alta velocidade e sob efeito de álcool, além de outros elementos como desrespeito às regras de trânsito, evidenciando desconsideração pelos riscos à vida de terceiros. 3. O ajuste da dosimetria penal deve observar proporcionalidade e adequação às circunstâncias do caso concreto. dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXVIII; CP, arts. 18, I, 121, caput, e 129, caput; CTB, art. 306, §2º. Jurisprudência relevante citada: STJ, AGRG no aresp n. 2.219.532/GO, Rel. Min. Joel ilan paciornik, quinta turma, julgado em 20/06/2023; TJGO, apelação criminal 5338835-44.2023.8.09.0040, Rel. Des. Fernando de Mello Xavier, 3ª câmara criminal, julgado em 24/06/2024. (TJGO; ACr 5491137-68.2020.8.09.0006; Primeira Câmara Criminal; Rel. Des. Fábio Cristóvão de Campos Faria; DJEGO 13/12/2024).

No caso em comento, a prova produzida em plenário e na instrução processual demonstrou que
WESLEY RAINHA CARDOZO
conduzia o pesado veículo de carga, com velocidade excessiva, transportando toneladas de placas de rochas ornamentais, de maneira manifestamente perigosa, em desacordo com as disposições legais e normativas, configurando uma evidente violação do dever de cuidado, assumindo, por consequência, o risco do cometimento do trágico acidente.

Nesse viés, o boletim de acidente de trânsito de fls. 261/284v, destacou que:

“No dia 10 de Setembro de 2017, aproximadamente as 14h45min, em Mimoso do Sul/ES, no Km 450 da BR101, constatou-se através dos vestígios existentes no local do evento, que o V01, Caminhão Mercedes Benz L 1513, azul, placa MPZ9798, conduzido por Wesley Rainha Cardozo - CPF 060.740.507-40, deslocava-se no sentido sul, ocupando a faixa central,
carregado com placas de granito não fixadas adequadamente ao veículo, quando ao circunscrever curva a direita, com velocidade excessiva (disco diagrama do tacógrafo registrou pico 115
k
m/h, no momento do acidente), a carga desprendeu-se da carroçaria do veículo e projetou-se na faixa contrária, atingindo o V03 (Ônibus Marcopolo/Volare WL ON, prata, placa OVH7404), conduzido por Vanderlir Muller Estevam, CPF 103.946.687-74
, em ato contínuo o V03, sem controle, invadiu as faixas contrárias, colidindo transversalmente na lateral esquerda do V02 (Scania / R440 A6X2, placa PPM8978, que tracionava o Semi/reboque Placa OYD5652), carregado com bebidas, que seguia no sentido sul e fez manobra evasiva com desaceleração para a direita, na tentativa de evitar a colisão com o V03.

Ambos, V02 e V03, incendiaram totalmente. O V02 era conduzido por Ednor Bispo Pereira, CPF 903.777.887- 91. O V01, após projeção da carga, saiu da pista para a direita de seu sentido de deslocamento, também processo de desaceleração, colidindo em uma árvore e derrubando-a. Já a carga, após ter atingido o V03, deslizou pelo pavimento atingindo a parte inferior frontal e lateral esquerda, do V04 (Automóvel Ford KA, prata, placa PZR6390), conduzido por Vitor César dos Santos Noronha, CPF 282.360.336-00, que seguia no mesmo sentido do V03, que na tentativa de evitar a colisão com a carga, fez manobra evasiva para a direita em processo de desaceleração. (...).

Constatado que os 02 (dois) cavaletes de apoio das placas de granito, não estavam fixados a carroçaria do caminhão em razão da inexistência de vest
í
gios (marcas) de arruelas e ou parafusos nas travessas de madeira e tampouco o espano de rosca dos parafusos e nenhuma destruição de tais travessas, provando que os mesmos, parafusos, estavam soltos em seus locais; e ainda, as 04 (quatro) braçadeiras de cabo de aço não fixavam os cavaletes, razão pela qual a carga foi projetada, sem o tombamento do caminhão
.

Apresentou-se como responsável pelo caminhão o Sr. Marcelo Jose de Souza - CPF 097.009.627-50 (tlf 028999337478). (...).

CONDUTOR SEM O CURSO DE CARGA INDIVISÍVEL.”.

De igual modo, o
expert
signatário d
o Laudo de Exame de Acidente de Tráfego nº 15.841/2017 (fls. 307/372), concluiu que:

“(...)
a causa determinante do acidente foi a velocidade desenvolvida pelo condutor do Caminhão, que provocou uma aceleração lateral superior a suportada pelo caminhão para o local, aliada a ausência de afixação adequada da carga, que ao ser derramada na faixa de trânsito de sentido contrário, interceptou a trajetória e colidindo com o Ônibus e o Veiculo Ford Ka, nas circunstâncias ora analisadas
.

Que em razão do impacto com a carga, o Ônibus teve sua trajetória alterada, ocupando a faixa de sentido contrário, atingindo o Veiculo Conjugado, incendiando-se. E que onze ocupantes do coletivo (UT2), vieram a óbito no local, em consequência das lesões experimentadas no acidente”.

Assim, como visto, a prova técnica concluiu que o caminhão conduzido por
WESLEY RAINHA CARDOZO
, de fato, estava em velocidade superior à permitida para o trecho e que, conforme relatado pela testemunha ocular Arione Cavalcante Moraes (ID 15279384, p. 7/14), teria realizado uma ultrapassagem em local de curva perigosa, sendo que tais fatores comprometeram drasticamente a estabilidade do conjunto veículo-carga.

Sob outro enfoque, qual seja, em relação ao acondicionamento deficiente e conscientemente arriscado da carga de placas de granito, além do laudo pericial suso descrito, o próprio apelante, em seu interrogatório (ID 15279384, p. 8/14 e ID 15150156, p. 8/19), admitiu que o cavalete para sustentar as chapas estava apenas ‘encaixado’, sem o devido travamento por porcas e arruelas, contrariando as recomendações técnicas.

Dessa forma, muito embora a defesa tenha afirmado que a falta de amarração da carga envolveria uma ‘questão de sobrevivência’, conforme ela mesmo destaca em suas razões recursais (ID 15150156, p. 6/19), restou evidenciado que a testemunha Fábio Gomes Nunes admitiu que “uns – caminhoneiros - prendiam e outros não prendiam, a história é assim, se você deixa solto, o caminhão balança e a carga sai de cima do caminhão e o caminhão fica intacto, se deixa preso, a carga balança e o caminhão tomba junto”.

Destarte, no meu entendimento, tal escolha, fundamentada na prática costumeira do setor, é tão somente a aceitação e a assunção consciente do risco de que a carga se desprendesse, causando danos a terceiros, em detrimento da própria segurança, da integridade física do motorista e de seu caminhão, circunstâncias que evidenciam o dolo eventual.

E não é só. Houve, ainda, o reconhecimento por parte do apelante, de que ele não possuía o curso obrigatório previsto na Resolução nº 354/2010, do CONTRAN para transporte de pedras ornamentais, além do fato de o caminhão trafegar com o pneu dianteiro com desgaste irregular e com falhas de manutenção, conforme descrito no judicioso parecer ministerial (ID 15279384).

Sendo assim, por tudo que foi dito, o somatório desses elementos demonstra que
WESLEY RAINHA CARDOZO
agiu com indiferença em relação à segurança viária e à vida das pessoas

Isso porque, conduzir um caminhão carregado com chapas de granito, veículo este com elevado grau de periculosidade, em alta velocidade, realizando ultrapassagem em um lugar perigoso e com uma carga mal acondicionada que, por suas próprias dimensões, representava uma ameaça letal em caso de desprendimento (o que de fato ocorreu, vitimando onze pessoas e ferindo nove), extrapola os limites da culpa consciente e se insere plenamente na esfera do dolo eventual, em que o agente, embora não vise diretamente o resultado, aceita-o como possível e o assume, dando prosseguimento à sua conduta, em uma típica conduta de indiferença pela vida alheia.

Nesse sentido:

PRONÚNCIA. HOMICÍDIO CONSUMADO E TENTATIVA DE HOMICÍDIO, AMBOS COM DOLO EVENTUAL, NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR (ART. 121, CAPUT, E ART. 121, CAPUT, C. C ART. 14, INC. II, TODOS DO CP). Recurso defensivo. I) Mérito. Pretendida absolvição, despronúncia ou desclassificação dos homicídios consumado e tentado para sua modalidade culposa, ao argumento de não configuração da figura do dolo eventual. Desacolhimento. Presença de indícios suficientes de que o recorrente, motorista profissional, em horário de expediente, após ingestão de bebida alcoólica, assumiu a direção de caminhão de transporte de carga perigosa (gás) e, emprendendo velocidade excessiva e desrespeitando regras básicas de trânsito, colidiu, de maneira sucessiva, com dois (2) veículos diferentes, provocando lesões em uma das vítimas e o óbito de outra. Ademais, figura penal da tentativa e do dolo eventual que não são incompatíveis. Precedentes do STJ. Recurso desprovido. (TJPR; RecSenEst 0007818-20.2022.8.16.0031; Guarapuava; Primeira Câmara Criminal; Rel. Des. Miguel Kfouri Neto; Julg. 13/05/2023; DJPR 15/05/2023)

Sendo assim, diante da existência de elementos probatórios robustos, aceitos pelo Conselho de Sentença, capazes de sustentar a tese acusatória, a decisão não pode ser considerada manifestamente contrária à prova dos autos.

Ou seja, ao contrário do que argumenta a defesa de
WESLEY RAINHA CARDOZO
, o que se percebe é que o Conselho de Sentença optou pela condenação em relação aos onze crimes de homicídio e nove de homicídio tentado, acolhendo a versão dos fatos que lhe pareceu coerente e verossímil, versão esta extraída dos depoimentos de todas as testemunhas colhidos ao longo da instrução criminal, bem como dos demais elementos probatórios constantes nos autos, sobretudo da prova pericial produzida.

Nessa perspectiva, cabe observar que a Constituição Federal assegura a soberania dos veredictos do egrégio Tribunal do Júri como um dos direitos e deveres individuais de todo e qualquer cidadão. Nesse contexto, o Conselho de Sentença tem plena liberdade de escolha entre as versões apresentadas. Isto é, embora suas decisões não sejam absolutas, estando sujeitas ao controle do Poder Judiciário, para que a validade da decisão proferida pelo Júri seja confirmada exige-se apenas que existam provas capazes de sustentar a tese acolhida.

Assim, não cabe a este egrégio Tribunal proceder uma análise aprofundada dos elementos probatórios de modo a definir se a tese escolhida é a mais justa ou adequada ao caso, pois no recurso de apelação interposto com base em decisão manifestamente contrária a prova dos autos, deve o órgão
ad quem
verificar tão somente a existência ou não de suposto equívoco na manifestação de vontade dos jurados em relação as questões já debatidas no processo.

Nesse sentido:

(...). 2. Importante destacar, contudo, que, nessa hipótese de insurgência -decisão manifestamente contrária à prova dos autos -, ao órgão recursal se permite, apenas, a realização de um juízo de constatação acerca da existência de suporte probatório para a decisão tomada pela Corte popular. Somente se admite a cassação do veredito se flagrantemente desprovido de elementos mínimos de prova capazes de sustentá-lo. Caso contrário, deve ser preservado o juízo feito pelos jurados, no exercício da sua soberana função constitucional, como ocorreu na espécie. 3. Na hipótese, o acórdão recorrido registrou que o veredito condenatório encontra lastro prova oral desenvolvida nos autos. Demonstrado, portanto, que, diante de duas versões no feito, o Conselho de Sentença deliberou por escolher uma delas, de modo a exercer a soberania dos vereditos. 4. Não cabe ao Tribunal estadual, tampouco a esta Corte Superior, valorar as provas dos autos e decidir pela tese prevalente, sob pena de violação da competência constitucional conferida ao Conselho de Sentença. É cabível, tão somente, averiguar se a versão acolhida pelos jurados encontra respaldo no caderno probatório, o que ficou demonstrado na hipótese. 5. Nesse contexto, rever o entendimento da Corte de origem, a fim de reconhecer ser a decisão dos jurados manifestamente contrária à prova dos autos e de submeter o réu a novo julgamento, encontra óbice na Súmula n. 7 do STJ. 6. Agravo regimental não provido. (STJ; AgRg-AREsp 2.945.857; Proc. 2025/0188680-7; AL; Sexta Turma; Rel. Min. Rogério Schietti Cruz; Julg. 09/09/2025; DJE 16/09/2025).

Acerca da matéria, afirma Eugênio Pacelli que, “não se poderá pleitear a nulificação do que decidido pelo Júri se houver nos autos provas que amparem tanto a condenação quanto a absolvição. Nesse caso, não se está diante de decisão manifestamente contrária à prova dos autos, mas unicamente de adoção pelo júri (pelo livre convencimento, sequer motivado - uma exceção ao art. 93, IX, CF/88) de uma das teses amparadas por provas presentes nos autos.” ['Comentários ao Código de Processo Penal', 4ªed., 2011, p. 1144].

Desse modo, diante de todo o conjunto probatório dos autos, não há como se cogitar em anulação da sentença e, via de consequência, por 'decisão manifestamente contrária à prova dos autos', com fulcro no art. 593, inciso III, 'd' do Código de Processo Penal, porquanto o Júri acolheu, diante da soberania dos veredictos, versão deveras concreta, cuja existência resta pacífica com o restante do conjunto fático probatório elencado nos autos.

Em outros termos, o veredicto condenatório, ao acolher a tese de dolo eventual, alicerçou-se em uma das versões apresentadas em plenário e comprovada por perícias e testemunhas, o que é plenamente permitido pela íntima convicção dos jurados. Por conseguinte, a decisão não é manifestamente contrária à prova dos autos, devendo ser negado provimento ao recurso interposto por
WESLEY RAINHA CARDOZO
, neste particular.

Na sequência, em suas razões recursais,
MARCELO JOSÉ DE SOUZA
busca desvincular sua conduta do resultado, alegando culpa exclusiva do condutor do caminhão e, por consequência, a ausência de negligência de sua parte.

Contudo, o Conselho de Sentença, ao responder positivamente ao quesito de que o ora apelante agiu com culpa, reconheceu a concorrência culposa do apelante.

A propósito, e conforme descrito nas contrarrazões recursais (ID 12427488), válido destacar que “o quesito em questão parte das premissas da teoria da imputação objetiva adotada em nosso ordenamento (HC 187500/RJ) e que prevê, como limite da causalidade, que um resultado tem nexo com uma conduta quando esta conduta criou ou aumentou um risco proibido. Ao não verificar as credenciais de seu empregado e permitir que seu veículo fosse utilizado de modo irregular, o recorrente criou ou ao menos aumentou o risco de o resultado morte ocorrer durante o transporte de toneladas de placas de rocha por uma rodovia federal”.

Em idêntica orientação:

APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE TRÂNSITO. HOMICÍDIO CULPOSO E LESÕES CORPORAIS CULPOSAS, TODOS QUALIFICADOS PELA EMBRIAGUEZ AO VOLANTE (ARTS. 302, § 3º. 303, § 2º. 303, CAPUT C/C 291, § 1º, I, POR DUAS VEZES, TODOS DA LEI Nº 9.503/97). SENTENÇA CONDENATÓRIA. APELO DEFENSIVO. ATIPICIDADE DA CONDUTA. NÃO CONFIGURAÇÃO. Agente que conduz veículo embriagado de modo a causar, por imprudência, acidente que resultou na morte de um passageiro, e na lesão corporal de outros três, um deles com risco de morte. Conduta formal e materialmente típica. Tese afastada. Fragilidade probatória. Não acolhimento. Vítimas sobreviventes que foram enfáticas ao narrar a condução do veículo destituído do dever de cuidado, decorrente da embriaguez e da velocidade desproporcional ao veículo e via de rolamento. Alegação de autocolocação das vítimas em risco.
Invocação da teoria da imputação objetiva. Irrelevância. Variável que não possui o condão de afastar o nexo causal. Concorrência de culpas irrelevante para o direito penal. Condenação mantida
. Dosimetria. Pretensa redução do aumento de pena decorrente do reconhecimento do concurso formal de crimes. Prática de 4 delitos no mesmo contexto fático. Adoção do critério progressivo que legitima o aumento de 1/4 da pena. Pretensão acolhida. Suspensão do direito de dirigir. Limitação em 5 anos, à luz do art. 293 do código de trânsito brasileiro. Prestação pecuniária. Proporcionalidade à pena restritiva de liberdade por ela substituída. Dosimetria retificada nesses aspectos. Justiça gratuita. Questão afeta à instância a quo. Análise inviável. Recurso parcialmente conhecido e em parte provido. (TJSC; ACR 0000367-89.2018.8.24.0053; Quinta Câmara Criminal; Rel. Des. Luiz Neri Oliveira de Souza; Julg. 14/03/2024)

Ou seja, como visto, a condenação de
MARCELO JOSÉ DE SOUZA
não se deu por dolo, mas sim por culpa, na vertente da negligência, em razão do descumprimento de deveres objetivos de cuidado inerentes à sua posição de proprietário do veículo e empregador do motorista.

Isso porque, os autos demonstram que a negligência de
MARCELO JOSÉ DE SOUZA
reside em sua omissão em deixar de verificar as condições de segurança da operação, na medida em que contratou o corréu sem a devida capacitação, ignorou a exigência de certificação para o transporte de placas rochosas, conforme a Resolução nº 354/2010, do CONTRAN, permitiu que o veículo trafegasse em condições irregulares, expondo conscientemente a coletividade a um risco proibido ao colocar um motorista sem o conhecimento técnico necessário para operar uma carga de alto potencial destrutivo.

Desse modo, e conforme apontado no parecer ministerial, “a alegação de que o curso de capacitação não era exigido cai por terra diante da Resolução CONTRAN aplicável, bem como do próprio mercado de transporte de granito, em que a prática segura é de conhecimento comum. A ausência de inspeção rigorosa, a manutenção falha (como o desgaste do pneu dianteiro) e a permissividade com métodos inadequados de travamento da carga foram condutas negligentes que contribuíram diretamente para o resultado lesivo, confirmando sua coautoria culposa”.

E não é só. Apesar das afirmações de que não teria responsabilidade quanto ao dever de fiscalizar o acondicionamento da carga, certo é que o apelante admitiu em seu interrogatório, “que não acompanhava as amarrações da carga, que não exigiu o curso obrigatório de seu motorista, e que sequer estava na cidade no momento do carregamento”, delegando integralmente essa responsabilidade ao motorista, mesmo sabendo da criticidade e do risco envolvidos no manejo de toneladas de rochas.

Nessa ordem de ideias, e como dito alhures, já está pacificado o entendimento de que sempre que o fato se apresentar suscetível de ser divisado à luz de critérios divergentes, capazes de lhe emprestar diversa fisionomia moral ou jurídica, qualquer que seja a orientação vencedora, refletida na decisão do Tribunal, esta não poderá ser havida como manifestamente contrária à prova dos autos.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. CASSAÇÃO DO VEREDICTO POPULAR. IMPOSSIBILIDADE. CONDENAÇÃO EM CONFORMIDADE COM AS PROVAS CONSTANTES DOS AUTOS. PERSONALIDADE DO AGENTE. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA PARA VALORAÇÃO NEGATIVA. PENA-BASE. REDUÇÃO DEVIDA. CONFISSÃO QUALIFICADA. RECONHECIMENTO NECESSÁRIO. RECURSO PROVIDO EM PARTE. I. Demonstrado que o veredicto popular se encontra em perfeita consonância com o contexto probatório, é inviável promover a sua cassação, sob a alegação de ser a decisão dos jurados manifestadamente contrária à prova dos autos, pois a sujeição do réu a novo julgamento somente se justificaria se a decisão do Conselho de Sentença destoasse das provas de tal forma que sua manutenção seria inconcebível, sob pena de ver afrontada a soberania constitucional do Júri popular. Inteligência da Súmula nº 28 das Câmaras Criminais do TJMG. II. Se os jurados acolhem uma das teses possíveis ao caso, de acordo com sua íntima convicção e em consonância com o acervo probatório, não há que se falar que a decisão é contrária a prova dos autos. III. O fato de o acusado responder a outro processo criminal não permite a valoração negativa da sua personalidade. lV. Deve ser reconhecida a atenuante da confissão espontânea quando o réu admite ser o autor do delito, ainda que alegue ter agido amparado pela excludente de ilicitude da legítima defesa. (TJMG; APCR 0062876-27.2023.8.13.0105; Quinta Câmara Criminal; Rel. Des. Júlio César Lorens; Julg. 28/10/2025; DJEMG 29/10/2025).

(...). III. Razões de decidir: 1. A soberania dos veredictos do tribunal do júri constitui princípio constitucional previsto expressamente no art. 5º, XXXVIII, c, da Constituição Federal, que somente pode ser mitigado quando a decisão dos jurados se mostrar absolutamente incompatível com as provas produzidas nos autos. 2. Decisão manifestamente contrária à prova dos autos é aquela que não encontra nenhum apoio no conjunto probatório, que foi proferida ao arrepio de tudo que consta dos autos, e não aquela que apenas diverge do entendimento dos juízes togados sobre a matéria. 3. No caso concreto, existem elementos probatórios produzidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa que amparam a tese acusatória, especialmente diante dos depoimentos judiciais dos informantes, que afirmaram que a vítima não sabia que o réu portava uma faca no momento do evento e teria sido surpreendida pela facada sofrida. 4. Os jurados integrantes do Conselho de Sentença julgam a causa por íntima convicção, não precisando justificar as razões pelas quais responderam de um modo ou de outro os quesitos formulados, bastando que exista uma vertente de prova a amparar a decisão por eles adotada. 5. Havendo no caderno probatório ao menos duas versões para os fatos ocorridos, compete exclusivamente ao Conselho de Sentença, de forma soberana, escolher a tese que lhe parecer mais coerente, não cabendo ao tribunal de justiça perquirir acerca do maior acerto ou desacerto da decisão. lV. Dispositivo e tese: 1. Recurso desprovido. Tese de julgamento: não é manifestamente contrária à prova dos autos a decisão do Conselho de Sentença que reconhece a qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima quando há elementos probatórios que indicam que o ofendido foi surpreendido pelo golpe de faca perpetrado pelo réu. (TJRS; ACr 5000091-05.2024.8.21.0066; Segunda Câmara Criminal; Relª Desª Marcia Kern; Julg. 25/09/2025; DJERS 25/09/2025)

No caso em análise e conforme amplamente demonstrado, a decisão dos jurados encontra diversos elementos de apoio nos autos para formação da convicção condenatória, não se olvidando, como visto, que somente na hipótese de decisão totalmente contrária à prova dos autos é que se autoriza novo julgamento.

Pelo exposto, conclui-se que a decisão dos jurados que imputou a responsabilidade por homicídio culposo e lesão corporal culposa a
MARCELO JOSÉ DE SOUZA
, por negligência no cumprimento de deveres objetivos de cuidado relacionados à gestão do risco inerente à atividade, está plenamente amparada pelo conjunto probatório.

Portanto, a decisão do Conselho de Sentença que condenou ambos os apelantes, cada qual no seu grau de responsabilidade e elemento subjetivo (dolo eventual para Wesley e culpa para Marcelo), não se revela manifestamente contrária à prova dos autos, mas sim coerente com os elementos de convicção colhidos, afastando-se, assim, a pretensão recursal de anulação do julgamento.

Subsidiariamente, os recorrentes pugnam pela revisão do apenamento imposto na r. sentença, alegando erro ou injustiça na aplicação da pena (art. 593, III, alínea ‘c’, CPP), mormente a redução da pena-base ao mínimo legal.

Analisando a sentença, verifica-se que o magistrado de primeiro grau, seguindo o sistema trifásico, valorou negativamente a culpabilidade e as consequências do crime para ambos os réus.

Sendo assim, a pena-base de
WESLEY RAINHA CARDOZO
foi fixada em 10 (dez) anos de reclusão (no crime de homicídio simples, cujo preceito secundário varia de 6 a 20 anos).

Em relação à culpabilidade, compreendida como o grau de reprovabilidade ou censurabilidade da conduta praticada, levando em conta as especificidades fáticas do delito e as condições pessoais do agente no contexto da prática delitiva, o que permite concluir pelo menor ou maior grau de censura do comportamento do réu, o magistrado desvalorou tal vetor pelo fato de Wesley ter “assumido o risco da conduta ao ultrapassar em curva, em velocidade superior à recomendada, transportando carga acima do limite permitido e sem as devidas precauções de segurança” (ID 15150156).

A despeito da alegação de que tais fundamentos seriam inerentes à configuração do dolo eventual, a meu sentir, o fato de conduzir um caminhão carregado com chapas de granito, em alta velocidade, realizando ultrapassagem em um lugar perigoso e com uma carga sabidamente mal acondicionada que, por suas próprias dimensões, representava uma ameaça letal em caso de desprendimento (o que de fato ocorreu, vitimando onze pessoas e ferindo nove), extrapolam e muito a intensidade dos elementos típicos do dolo eventual, na medida em que tal ocorrência não deve ser perquirida pelo aspecto volitivo, mas pelo grau do risco e da probabilidade em relação ao resultado, a partir da ação desenvolvida pelo acusado, circunstâncias que somadas induzem à manutenção da negativação da culpabilidade de
WESLEY RAINHA CARDOZO
.

Além disso, a negativação das consequências do crime é inquestionavelmente idônea e suficiente, por si só, para manter a pena-base acima do mínimo legal. Isso porque, o juízo
a quo
considerou que a prática dos crimes ultrapassou em muito o ordinário, “considerando o número de vítimas fatais (11) e (9) feridas, incluindo crianças e adolescentes”, indefesas e em tenra idade.

Assim, a perda simultânea de tantas vidas humanas e as lesões graves sofridas por outras acarretam um impacto social e individual que extrapola decisivamente o resultado natural de um único homicídio ou lesão corporal simples, justificando a exasperação da pena-base em patamar superior.

Sendo assim, partindo da fundamentação suso descrita, que revela a enorme intensidade dos crimes praticados, entendo que a fixação da pena-base em 10 (dez) anos de reclusão, a partir da adoção de 2 (dois) anos de majoração para circunstância judicial tida como negativa, revela-se suficiente e proporcional, nada havendo para ser alterado.

Nesse aspecto, importante rememorar que as frações de majoração de 1/6 do mínimo legal e de 1/8 sobre o intervalo entre mínimo e máximo não são um direito subjetivo do réu, cabendo ao juiz justificar a decisão com base nas circunstâncias concretas do caso, o que restou atendido.

Nesse sentido:

(...). “2. Ademais, o réu não tem direito subjetivo à utilização das frações de 1/6 sobre a pena-base, 1/8 do intervalo entre as penas mínima e máxima ou mesmo outro valor. Tais parâmetros não são obrigatórios, porque o que se exige das instâncias ordinárias é a fundamentação adequada e a proporcionalidade na exasperação da pena (AgRg no HC n. 707.862/AC, relator Ministro OlindoMenezes - Desembargador Convocado do TRF/1.ª Região -, Sexta Turma, DJe de 25/02/2022)”. (AgRg no HC n. 972.897/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 10/9/2025, DJEN de 15/9/2025).

Na segunda fase, não foram reconhecidas atenuantes e/ou agravantes.

Na terceira fase, o crime foi punido na forma do concurso formal (art. 70, CP), tendo em vista a pluralidade de resultados (11 homicídios e 9 tentativas de homicídio, perfazendo 20 crimes), sendo que o aumento da pena aplicada ao crime mais grave (homicídio) na fração de 1/2 (metade), adotado na sentença, é adequado e proporcional, consoante o número de delitos praticados, resultado na pena definitiva de 15 (quinze) anos de reclusão, razão pela qual deve ser mantida a integralidade da condenação, do apenamento e do regime inicial fechado (artigo 33, § 2º, ‘a, do CP), imposto ao apelante
WESLEY RAINHA CARDOZO
.

Por fim, a pena-base imposta a
MARCELO JOS
É
DE SOUZA
foi fixada em 2 (dois) anos de detenção (no crime de homicídio culposo, cuja pena varia de 1 a 3 anos), pela negativação das circunstâncias e das consequências do crime.

Para tanto, o juízo
a quo
justificou a negativação das circunstâncias do crime, compreendidas como os pormenores do fato delitivo, acessórios ou acidentais, não inerentes ao tipo penal, eis que na qualidade de proprietário e empregador, ter contratado motorista sem a devida certificação e permitido o uso de veículo em condições impróprias, criando o risco. Assim, entendo que a valoração negativa se justifica pela reprovabilidade de sua conduta no contexto empresarial e de risco social.

Além disso, e de igual modo, o vetor referente às consequências do crime (11 óbitos e 9 lesões corporais) é absolutamente idôneo e suficiente, por si só, para justificar a exasperação da pena-base.

Portanto, considerando que o crime de homicídio culposo, tem como pena mínima 1 (um) ano e máxima de 3 (três) anos de detenção, o prejuízo causado à sociedade pela multiplicidade de vítimas, cujas vidas foram ceifadas ou gravemente afetadas, com destaque para a vulnerabilidade das vítimas infantojuvenis, excede em muito o resultado típico de um único crime culposo.

Destarte, a fixação da pena-base em 1 (um) ano e 6 (seis) meses de detenção — ou seja, apenas 6 (seis) meses acima do mínimo legal - , a partir da aplicação da fração de 1/8 entre o intervalo de penas máxima e mínima, revela-se extremamente razoável e proporcional à gravidade dos gravíssimos crimes cometidos.

Na segunda fase, não houve aplicação de atenuantes ou agravantes. Na terceira fase, o concurso formal (art. 70, CP) entre 20 crimes (11 homicídios culposos e 9 lesões corporais culposas) foi sancionado com aumento de 1/2 (metade) sobre a pena mais grave (homicídio culposo), resultando na pena definitiva
de
2
(dois)
anos e 3
(três)
meses, confirmando a adequação da dosimetria e do concurso formal operado pelo
j
uízo
a quo
dentro dos limites da legalidade e da proporcionalidade.

Sendo assim
, não se verifica qualquer erro ou injustiça flagrante na dosimetria aplicada a
MARCELO JOSÉ DE SOUZA
, devendo a condenação ser mantida em todos os seus termos, inclusive no regime inicial aberto fixado,
nos termos do artigo 33, § 2º, ‘c’, do Código Penal
.

Diante do exposto
,
em consonância com a douta Procuradoria de Justiça,

CONHEÇO do
s
recurso
s

e a eles
NEGO

PROVIMENTO
, mantendo-se incólumes
todos os
termos do veredicto do egrégio Conselho de Sentença e da sentença objurgada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho a íntegra do voto do Eminente Relator.

Adiro à revisão.

Acompanho o voto exarado pelo Relator.

É como voto.